Tribunal: TJSP
Processo: 1014371-88.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículo automotor - Ação regressiva de reparação por danos materiais – Demanda em face de concessionária que administra rodovia – Ilícito de natureza extracontratual – Responsabilidade civil do Estado – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Resolução no 648/2014, art. 3o, I.8 - Competência da Seção de Direito Público, deste

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículo automotor - Ação regressiva de reparação por danos materiais – Demanda em face de concessionária que administra rodovia – Ilícito de natureza extracontratual – Responsabilidade civil do Estado – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Resolução no 648/2014, art. 3o, I.8 - Competência da Seção de Direito Público, deste TJSP.

Apelo da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014371-88.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CCR
VIA OESTE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.650
Apelação no 1014371-88.2013.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: CCR Via Oeste
Classificação: Acidente de trânsito Reparação de danos
t
EMENTA: Acidente de trânsito Veículo automotor -
Ação regressiva de reparação por danos materiais
Demanda em face de concessionária que administra
rodovia
Ilícito de natureza extracontratual

Responsabilidade civil do Estado Matéria de direito
público - Incompetência desta Seção de Direito Privado
Resolução no 648/2014, art. 3o, I.8 - Competência da
Seção de Direito Público, deste TJSP.
Apelo da autora não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação regressiva de reparação por danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, ajuizada por
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais” em face de “CCR
Via Oeste”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e condenou a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa fls. 262/263.
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma à alegação de que a prova documental e oral produzida
comprova que houve o acidente envolvendo o seu segurado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
qual
colidiu
contra
objeto
na pista. Sustenta que a
responsabilidade da ré é objetiva e resta estabelecido o nexo
causal, de modo que presente o dever de reparar o dano - fls.
265/274.
Contrarrazões às fls. 281/293.
Após o recebimento da mídia digital referida às
fls. 233/234 e 295, onde contida a oitiva da testemunha Bruno
Dorattioto Rondon, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido, por
não ser esta Seção competente para julgá-lo em seu mérito.
Trata-se de ação regressiva de reparação por
danos materiais promovida em face da concessionária “CCR Via
Oeste”, onde a autora alega que seu segurado experimentou
prejuízos em seu veículo automotor por conta da existência de
ressolagem de pneu na pista de rolamento da Rodovia Castelo
Branco, haja vista a falta de manutenção ou do dever de cuidado
por parte da ré.
A
matéria
é,
portanto,
relacionada
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público e
não pelo Direito Privado.
Nos termos da Resolução no 648/2014, que
distribuiu a competência das câmaras deste Egrégio Tribunal de
Justiça, compete à Seção de Direito Público processar e julgar as
ações desse jaez, conforme art. 3o, I.8.
Nesse
sentido:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente de veículo
ocasionado por pedra existente em pista de rolagem de rodovia
administrada por concessionária de serviços públicos. Artigo
3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13, deste C. Órgão
Especial, que estabelece a competência da Seção de Direito
Público para conhecer e julgar os recursos que versem
responsabilidade extracontratual do Estado, compreendidas as
decorrentes de atos ilícitos praticados por concessionárias e
permissionárias de serviço público. Reconhecida a competência
da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante. Conflito
acolhido.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0019965-03.2019.8.26.0000 - Órgão Especial do Tribunal de
Justiça Des. Rel. GERALDO WOHLERS j. 31.07.2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO
ESTADO - Acidente decorrente de ressolagem de pneu caída
em rodovia - Matéria que se insere na competência das 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público - Resolução no 623/2013,
artigo 3o, I.7,”b” Entendimento recente do c. Órgão Especial -
Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 1002651-78.2017.8.26.0038 - 35a Câmara
de Direito Privado Des. Rel. Melo Bueno j. 11.06.2019)
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço
do apelo e determino sejam os autos redistribuídos a uma das
Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica